Tribunal: TJDFT
Processo: 0712171-81.2021.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA IRREGULAR. DANO MORAL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. ANÁLISE DE OFÍCIO. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. INOBSERVÂNCIA. PRINCÍPIO DA GARANTIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA E DA NÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO. SENTENÇA CASSADA.
1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que concedeu a tutela antecipada para que a ré retire o nome da autora do cadastro de inadimplentes e julgou procedentes os pedidos para declarar inexistente o débito vinculado ao seu CNPJ, decretar a rescisão contratual, declarar a inexigibilidade e a nulidade da cobrança da multa por descumprimento da cláusula de fidelização, e condenar a ré em dano morais.
2. De acordo com o princípio da congruência, compete ao magistrado decidir a lide nos limites em que foi proposta, não podendo o julgador decidir sobre pedido diverso do constante da inicial ou considerar causa de pedir não constante dos autos.
3. Dispõe o art. 10 do CPC que o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.
4. O Juízo, ao condenar a parte ré com base na inscrição indevida – em razão de documento apresentado um dia antes á prolação da sentença –, além de julgar fora do pedido inicial, porquanto a autora indica como causa de pedir a falha na prestação de serviços, deixou de oportunizar à ré se manifestar sobre o documento que embasou a condenação, não lhe tendo sido permitido influenciar no convencimento do juízo, em nítido desrespeito aos princípios da não surpresa, do contraditório e da ampla defesa.
5. Preliminar de julgamento extra petita e de violação ao princípio do contraditório e ampla defesa acolhida de ofício. Sentença cassada.